Tribunal: TJES
Processo: 5005503-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005503-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUMO INTERMODAL S.A
AGRAVADO: BRUNO HERMINIO ALTOE
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Com razão o
embargante ao pugnar pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
condenar o embargado
ao pagamento d
e
honorári
os advocatícios sucumbenciais
em favor do
s
patrono
s
da embargante,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o
valor do
proveito econômico obtido
em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
,
nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso , julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005503-49.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por RUMO INTERMODAL S.A em face de acórdão (Id. 3741284) proferido por esta relatoria, cujo decisum conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

Irresignado, afirmou que, embora reconhecida no julgado a aplicação da Taxa SELIC, apresentam-se “obscuras as razões pelas quais não reconheceu a inexigibilidade dos valores, tendo em vista flagrante desrespeito à norma jurídica, uma vez que o E. Tribunal de Justiça ao manter a condenação deferida na origem violou os artigos 17 e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC e 186, 265, 927 e 884 do CC (...) eis que a solidariedade não se presume, (...) Não há vínculo de preposição entre o proprietário da carreta e o motorista, ou entre ele e o dono do caminhão, razão pela qual não poderia subsistir a condenação da Impugnante.”

Repisou que, “considerando que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 08/02/2021 há a possibilidade para o ajuizamento de competente ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC”, o que representaria óbice para prosseguir com o cumprimento de sentença.

Por fim, asseverou obscuridade ao não condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, na medida em que a aplicação da SELIC foi matéria alegada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.Vitória/ES, 05 de abril de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por RUMO INTERMODAL S.A em face de acórdão (Id. 3741284) proferido por esta relatoria, cujo decisum conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

Irresignado, afirmou que, embora reconhecida no julgado a aplicação da Taxa SELIC, apresentam-se “obscuras as razões pelas quais não reconheceu a inexigibilidade dos valores, tendo em vista flagrante desrespeito à norma jurídica, uma vez que o E. Tribunal de Justiça ao manter a condenação deferida na origem violou os artigos 17 e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC e 186, 265, 927 e 884 do CC (...) eis que a solidariedade não se presume, (...) Não há vínculo de preposição entre o proprietário da carreta e o motorista, ou entre ele e o dono do caminhão, razão pela qual não poderia subsistir a condenação da Impugnante.”

Repisou que, “considerando que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 08/02/2021 há a possibilidade para o ajuizamento de competente ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC”, o que representaria óbice para prosseguir com o cumprimento de sentença.

Por fim, asseverou obscuridade ao não condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, na medida em que a aplicação da SELIC foi matéria alegada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu-se, com fulcro no REsp 1111119/PR e nos Temas 99 e 112, do e. STJ, pela aplicação da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal, sendo despropositada a adoção dos índices distintos apresentados pelo embargado, até mesmo porque somente constou no dispositivo do título executivo judicial a determinação de que a importância devida a título de danos materiais seja “corrigida e com juros legais”.

Registrou-se, ainda, ser despropositada a pretensão de rediscussão do mérito do título executivo judicial, já acobertado pelo manto da coisa julgada, o mesmo aplicando-se à pretensão de extinção do cumprimento de sentença tão somente por não haver transcorrido o prazo para o manejo de Ação Rescisória, vide a completa ausência de previsão legal.

Por outro lado, assiste razão ao embargante ao pugnar pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ, segundo o qual “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ). 2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC. Precedente. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no REsp n. 1.913.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desta forma, em atenção ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante.

Por conseguinte, firme nos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial o trabalho desempenhado pelos causídicos, o local da prestação dos serviços (Cachoeiro de Itapemirim – Vitória), o tempo decorrido desde o manejo da impugnação e, notadamente, a baixa complexidade da causa, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da insurgência deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, consistente na possível diferença a menor resultante da aplicação da SELIC sobre o crédito exequendo, frente o valor apresentado anteriormente no cumprimento de sentença.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/05/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Havia pedido vista dos autos, no qual o Desembargador Jorge Henrique havia conferido parcial provimento ao recurso e julgou prejudicado o agravo interno, sendo acompanhado pelo Desembargador Sérgio Ricardo.

Após pedido de vista dos autos, identifiquei que a Desembargadora Ana Cláudia, por ocasião de ter me substituído, já havia proferido voto no PJE. Essa circunstância, evidentemente, prejudica o meu pedido vista em razão do voto já lançado na ocasião.

Estou pedindo para desconsiderar o meu voto em razão do voto da Desembargadora Ana Cláudia.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Em razão de não termos acesso ao voto da eminente Desembargadora Ana Cláudia para conclusão do feito, o processo fica adiado.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu gostaria que a Taquigrafia registrasse o seguinte:

Em sessão pretérita, eu havia exarado uma manifestação de que esse processo teria sido objeto de pronunciamento de voto por parte da Eminente Desembargadora Ana Cláudia, em razão de ela haver me substituído por ocasião das férias.

Sucede, contudo, que, posteriormente, reexaminando essa matéria, eu verifiquei que fui levado a erro em firmar aquele raciocínio, em razão do equívoco de lançamento de informações lançadas em relação a esse processo.

Na realidade, quando eu examinei o PJE, eu verifiquei que há o lançamento do voto do eminente Desembargador Jorge Henrique, nesses embargos de declaração. Sua Excelência concluiu por conferir parcial provimento e quando eu abro, então, os votos, eu identifico aqui um voto da desembargadora Ana Cláudia e suspendi o meu pedido vista.

Mas, quando eu fui melhor examinar, esse voto que está lançado aqui é o voto que foi lançado por ocasião do julgamento da apelação.

Assim como o outro voto que foi lançado aqui, e que consta em relação ao desembargador Sérgio Ricardo, são votos da apelação cível. Ou seja, não há votos de minha parte nem de desembargador Sérgio Ricardo, em relação ao julgamento dos embargos de declaração. Já que o sistema apenas contemplou o voto do Desembargador Jorge Henrique.

Consequentemente, diante da ausência expressa dos votos, e o sistema permanece lançando votos que não dizem respeito a esse recurso, eu pediria, inclusive, que isso ficasse registrado para aferição posterior, porque isso pode nos levar a erro. Eu não cheguei a ler o voto, eu vi que havia um voto da desembargadora Ana Cláudia. Na verdade, esse voto era da apelação, não era dos embargos.

Então, estou chamando o feito a ordem, tornando sem efeito a minha manifestação anterior, e registro que tenho condições de integrar o quórum, porque esses votos que estão lançados aqui, fora o voto do relator, são votos que não guardam correlação e identidade com esses embargos de declaração.

Então, fixado as tais premissas, e pugnando uma vez mais para que seja, tanto a secretaria, quanto seja acionada a TI, para adotar providência nesse sentido, não pode vir, atrelado a um voto do eminente relator, votos lançados numa apelação. Isso aqui é embargo de declaração.

E, a propósito dos embargos de declaração, o desembargador Sérgio Ricardo não votou, mas eu já examinei a matéria e estou acompanhando o Eminente Relator, conhecendo o recurso e conferindo parcial o provimento para condenar o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da embargante, fixados em 10 % sobre o montante do proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o voto do eminente Relator.

*

lsl*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005503-49.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: RUMO INTERMODAL S.A

EMBARGADO
: BRUNO HERMINIO ALTOE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por
RUMO INTERMODAL S.A

em face d
e acórdão (Id. 3741284) proferido por esta relatoria,
cujo
decisum

conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para
determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

I
rresignado, afirmou que, embora reconhecida no julgado a aplicação da Taxa SELIC, apresentam-se “
obscuras as razões pelas quais não reconheceu a inexigibilidade dos valores, tendo em vista flagrante desrespeito à norma jurídica, uma vez que o E. Tribunal de Justiça ao manter a condenação deferida na origem violou os artigos 17 e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC e 186, 265, 927 e 884 do CC
(...) eis que a solidariedade não se presume, (...) Não há vínculo de preposição entre o proprietário da carreta e o motorista, ou entre ele e o dono do caminhão, razão pela qual não poderia subsistir a condenação da Impugnante.
”

R
episou que
, “
considerando que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 08/02/2021 há a possibilidade para o ajuizamento de competente ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC
”, o que representaria óbice para prosseguir com o cumprimento de sentença.

P
or fim, asseverou obscuridade ao não condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, na medida em que a aplicação da SELIC foi matéria alegada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu-se,
com fulcro no REsp 1111119/PR e nos Temas 99 e 112, do e. STJ,

pela aplicação da
SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal,
sendo
despropositada a
adoção dos índices distintos apresentados pel
o

embargado
,

até mesmo porque somente constou no dispositivo do título executivo judicial a determinação de que
a importância devida a título de danos m
ateriais
s
eja
“
corrigid
a e

com juros legais
”
.

Registrou-se, ainda, ser despropositada a pretensão de rediscussão d
o mérito do título executivo judicial,
já acobertado pelo manto da coisa julgada,

o mesmo aplicando-se à pretensão de
extinção do cumprimento de sentença tão somente por não haver transcorrido o prazo para o manejo de Ação Rescisória,
vide a
completa ausência de previsão legal.

Por outro lado, assiste razão ao embargante ao pugnar pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ, segundo o qual “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
”, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ).
1. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo,
no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ).

2.
Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC. Precedente. Agravo interno improvido. (
STJ;
AgInt no REsp n. 1.913.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desta forma, em atenção ao princípio da causalidade, impõe-se a condenação do embargado ao pagamento d
e
honorári
os advocatícios sucumbenciais
em favor do
s
patrono
s
da embargante.

Por conseguinte, firme n
os critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial o trabalho desempenhado pelos causídicos, o local da prestação dos serviços (Cachoeiro de Itapemirim – Vitória), o tempo decorrido desde o manejo da impugnação e, notadamente, a baixa complexidade da causa, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor do
proveito econômico obtido
em razão do acolhimento parcial da insurgência deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença
,
consistente na possível
diferença
a menor
resultante da aplicação
da SELIC
sobre o crédito exequendo,
frente o valor apresentado anteriormente no cumprimento de sentença
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para condenar o embargado
ao pagamento d
e
honorári
os advocatícios sucumbenciais
em favor do
s
patrono
s
da embargante,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o
valor do
proveito econômico obtido
em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
,
nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR